Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017997-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
RECORRIDO: MARIA SERGIA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75951955) interposto por BRDU SPE CUIABA 01 LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62054473):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOB O VALOR DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SOB O VALOR PAGO (PRECEDENTES DO STJ) - RESTITUIÇÃO PARCIAL (SÚMULA 543, STJ) – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013).
O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por este Sodalício é que o valor a ser considerado para incidência do percentual da multa é referente ao montante pago e não ao valor total do contrato.
(TJ-MT - AI: 10179979820208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 64833459), estes foram rejeitados (id 71398992).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BRDU SPE CUIABA 01 LTDA, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que concedeu a antecipação de tutela e determinou que a requerida providencie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o depósito em juízo do valor de R$ 14.317,88 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada desembolso, deduzindo o percentual de 10% sobre os valores pagos a título de retenção, sob pena de bloqueio forçado.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 300 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) não demonstrou o atendimento aos requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, bem como não considerou a possível irreversibilidade da medida e os prejuízos que causará à Recorrente com tal atitude (...)”.
Recurso tempestivo (id 76333973) e preparado (id 76369970).
Contrarrazões apresentadas (id 79277998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida providencie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o depósito em juízo do valor de R$ 14.317,88 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada desembolso, deduzindo o percentual de 10% sobre os valores pagos a título de retenção, sob pena de bloqueio forçado.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Apesar do cancelamento da proposta ter se dado por culpa do comprador, que admitiu estar passando por dificuldades financeiras que o impediram de adimplir com as parcelas avençadas, consta da cláusula 15o do contrato, que dispôs sobre a “rescisão contratual, das penalidades, da condição e da forma de restituição do saldo”, que, em caso de rescisão motivada pelo comprador, este ficará sujeito à perda do percentual de 10% (dez) por cento do valor total do lote, à título de taxa de administração.
Contudo, segundo entendimento do STJ, a multa contratual prevista em caso de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel deve ser fixada entre o percentual de 10% a 25% sobre o valor das parcelas já pagas pelo comprador, e não sobre o valor total do contrato.
(...)
Logo, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e seguido por este Sodalício é que o valor a ser considerado para incidência do percentual da multa é referente ao montante pago e não ao valor total do contrato.
Ademais, observa-se que o magistrado de piso, ao determinar o depósito em juízo do valor de R$ 14.317,88 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), levou em consideração o limite percentual máximo admitido pelo STJ a título de retenção, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago pelo comprador (R$19.057,55).
No tocante às parcelas vencidas até a data da propositura da ação, não é crível admitir a possibilidade de cobrança ou compensação dos aludidos valores, vez que, conforme se infere dos autos, a agravada, antes de buscar a resolução do contrato judicialmente, tentou efetivar o distrato na seara administrativa, através de pedido feito à próprio punho diretamente à agravante, e, após, por meio do Procon, conforme se infere de cópia do processo colacionado ao autos de origem (ID. 14476662 a ID. 14476675 – processo principal). (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça